Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0743013-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: LUCAS DOS PRAZERES FONSECA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, o qual foi sobrestado, em razão da pendência de julgamento do Tema 1079 de Repercussão Geral, contudo, constando tema 1.092. É o breve relatório. Decido. Em aplicação analógica ao art. 494, I do CPC, que estabelece ser possível ao juiz alterar sentença, de ofício para corrigir inexatidão material, sano erro material constante da decisão de ID 26922809. Onde se lê: O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.224.374 RG, reconheceu a existência de repercussão geral em relação a constitucionalidade do art. 165-A do CTB. O tema ficou assim ementado (Tema 1.092): (...) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.224.374 (Tema n. 1.092). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n. 1.092, no Supremo Tribunal Federal. Leia-se: O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.224.374 RG, reconheceu a existência de repercussão geral em relação a constitucionalidade do art. 165-A do CTB. O tema ficou assim ementado (Tema 1.092): (...) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.224.374 (Tema n. 1.079). Diante do exposto, determino à Secretaria desta Turma Recursal o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n. 1.079, no Supremo Tribunal Federal. Mantenha-se a determinação de sobrestamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal